Tribunal: CARF
Processo: 10980.721140/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721140/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.009 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
GUALTER LUIZ FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE
PERMISSIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhecem de razões recursais e dos respectivos pedidos ausentes da
impugnação, se não houver permissão legal para tanto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à comprovação
documental hábil e idônea, enquadrando-se como de custeio as de consumo
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, não
se enquadrando nesse conceito as despesas com transporte e locomoção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegadas nulidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721140/2010-62
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 27/30, lavrada em decorrência do deferimento parcial da
SRL de fl. 26, relativa à revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, que exige R$ 4.062,29 de imposto suplementar, R$ 3.046,71 de multa
de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 28, foi constatada
dedução indevida de despesas de livro Caixa, no valor de R$ 15.447,17, por falta de
comprovação ou previsão legal para dedução. Consta que teriam sido excluídas as
despesas com Central Bureau de Serviços, vales transporte, combustíveis, HF
Tecnologia Divisão Informática, Supermercados, materiais de construção, auto
mecânica, Vídeo Foto Som, Caminhos do Paraná, pedágios, hospedagens, eletrônicos e
manutenção de ar condicionado, todos por falta de previsão legal.
Cientificado em 17/03/2010 (fl. 31), o interessado apresentou, em 14/04/2010, a
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/11, onde ,
relativamente à Central Bureau de Serviços, alega tratarem-se de despesas referentes à
aquisição de peças para substituição em computadores, no caso, disco rígido e uma
placa de vídeo; os vales transporte e as despesas com combustíveis, pedágios e
hospedagens seriam necessários para seu deslocamento até seus clientes, para os quais
presta serviços de administração, bem assim, para o seu deslocamento ao interior do
Estado, para realização de vistorias, coleta de dados, etc..., para elaboração de laudos
periciais da Justiça Federal; quanto à HF Tecnologia Divisão Informática diz referir-se a
alimentação de planilhas de cálculo eletrônicas, já que não utiliza softwares pré
montados; as despesas com supermercados e materiais de construção referem-se à
aquisição de insumos e materiais de limpeza e compra de lâmpadas para o escritório,
respectivamente; as despesas com auto mecânica referem-se à manutenção do veículo
utilizado nos seus deslocamentos para atendimento aos clientes, inclusive para
aquisição, coleta e entrega de suprimentos; as despesas com Vídeo Foto Som referem-se
às despesas com revelação de fotos para ilustração dos laudos periciais; quanto aos
eletrônicos não teria como se manifestar por falta de melhor especificidade; quanto à
manutenção de ar condicionado, diz tratar-se de equipamento indispensável ao
escritório, pois, em face da sua localização e nível de ruído, obriga-se a trabalhar
permanentemente com as janelas fechadas.
Quanto à legislação mencionada na notificação, argumenta que o inciso III, da Lei
8.134, de 1990, assegura o direito à dedução das despesas de custeio necessárias à
percepção das receitas e à manutenção da fonte pagadora, restringindo apenas as
despesas com locomoção e transporte, permitidas somente aos representantes
comerciais. Como a CF 1988 assegura tratamento igualitário a todos, não vê porque, na
estrita realização de atividades profissionais, apenas os representantes comerciais fariam
jus a esse direito. Além disso, haveria despesas conseqüentes nos seus deslocamentos
(hospedagens e pedágios), os quais são imprescindíveis ao seu labor na condição de
engenheiro.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

Por fim, requer oportunidade de manifestar-se pessoalmente para o esclarecimento de
quaisquer dúvidas sobre as despesas escrituradas no livro caixa, caso as argumentações
apresentadas não sejam suficientes, e à revisão do lançamento ora questionado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à comprovação documental
hábil e idônea, enquadrando-se como de custeio as de consumo indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, não se enquadrando nesse
conceito os bens de capital e as despesas com transporte e locomoção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
c) há nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
d) há nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o
julgamento;
e) há nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos
e apresentação de provas;
f) há nulidade do lançamento por invalidade da intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço das razões recursais pertinentes à nulidade da decisão por falta de
competência da autoridade para o julgamento, à nulidade do lançamento por falta de intimação
prévia para esclarecimentos e apresentação de provas, e à nulidade do lançamento por invalidade
da intimação, porquanto tratam-se de inovações ausentes da impugnação, para as quais houve a
preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Passo ao exame de mérito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

Quanto às despesas do Livro Caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b)
os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração paga
a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao empregado, de forma
regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo empregatício entre eles, nos
termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se
determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma
despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos: aluguel,
água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a atividade
profissional – e despesas com material de consumo, não alcançando, no entanto, as que
visam apenas a proporcionar conforto e bem estar ao contribuinte ou pacientes, ainda
que sejam importantes na avaliação subjetiva do impugnante, tais como: assinaturas de
revistas, jornais, música ambiente, água mineral, cafezinho, etc...
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar
essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se
elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Nessas despesas, é válido frisar, não podem ser consideradas as aplicações de capital, ou
seja, não podem ser considerados quaisquer dispêndios com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua mera
utilização. Por conseguinte, não podem ser deduzidos os valores despendidos na
instalação de escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.
Ainda, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que
possam ser comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como idôneos: documentos
sem identificação clara do contribuinte, com identificação em nome de terceiro ou não
aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas ou sem
assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o
adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos não identificados e
documentos semelhantes.
Ressalte-se que, normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil
para a comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a identificação clara
do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do serviço prestado, para que
possa ser analisada a sua pertinência.
É curial asseverar, ainda, que, por expressa disposição contida na legislação, somente os
representantes comerciais autônomos podem pleitear a dedução de despesas com
locomoção e transporte, desde que, é claro, essas despesas estejam escrituradas em seu
livro caixa (art. 6o, § 1o, ‘b’ da Lei no 8.134, de 1990, transcrito).
Assim, por expressa determinação legal, não há, pois, como acolher a dedução das
despesas com vales transporte, combustíveis e as despesas com manutenção do veículo
e motocicleta.
Em relação às despesas de custeio havidas junto a Supermercados (insumos e material
de limpeza), não foram apresentados quaisquer elementos probantes que são
indispensáveis para verificação dos critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência, ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte, bem assim, para a sua quantificação.
À luz dessas considerações e, não tendo o impugnante trazido aos autos qualquer
comprovação que pudesse alterar o entendimento desta instância julgadora, é de se
manter as glosas efetuadas pela autoridade autuante.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
anair tambosi -Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

Quanto às despesas do Livro Caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b)
os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração paga
a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao empregado, de forma
regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo empregatício entre eles, nos
termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se
determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma
despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos: aluguel,
água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a atividade
profissional – e despesas com material de consumo, não alcançando, no entanto, as que
visam apenas a proporcionar conforto e bem estar ao contribuinte ou pacientes, ainda
que sejam importantes na avaliação subjetiva do impugnante, tais como: assinaturas de
revistas, jornais, música ambiente, água mineral, cafezinho, etc...
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar
essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se
elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Nessas despesas, é válido frisar, não podem ser consideradas as aplicações de capital, ou
seja, não podem ser considerados quaisquer dispêndios com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua mera
utilização. Por conseguinte, não podem ser deduzidos os valores despendidos na
instalação de escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.
Ainda, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que
possam ser comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como idôneos: documentos
sem identificação clara do contribuinte, com identificação em nome de terceiro ou não
aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas ou sem
assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o
adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos não identificados e
documentos semelhantes.
Ressalte-se que, normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil
para a comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a identificação clara
do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do serviço prestado, para que
possa ser analisada a sua pertinência.
É curial asseverar, ainda, que, por expressa disposição contida na legislação, somente os
representantes comerciais autônomos podem pleitear a dedução de despesas com
locomoção e transporte, desde que, é claro, essas despesas estejam escrituradas em seu
livro caixa (art. 6o, § 1o, ‘b’ da Lei no 8.134, de 1990, transcrito).
Assim, por expressa determinação legal, não há, pois, como acolher a dedução das
despesas com vales transporte, combustíveis, pedágios e manutenção de veículo.
As despesas referentes à aquisição de peças para substituição em computadores, no
caso, disco rígido e uma placa de vídeo, não se tratam de material de consumo, uma vez
que não se extinguem com sua mera utilização e, assim não podem ser deduzidos a
título de despesas de livro Caixa.
Em relação às demais despesas de custeio alegadas: HF Tecnologia Divisão Informática
(alimentação de planilhas de cálculo eletrônicas), Supermercados (insumos e material
de limpeza), materiais de construção (lâmpadas), Vídeo Foto Som (revelação de fotos
para ilustração dos laudos periciais), e manutenção de ar condicionado, não foram
apresentados quaisquer elementos probantes que são indispensáveis para verificação dos
critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, bem
assim, para a sua quantificação.
À luz dessas considerações e, não tendo o impugnante trazido aos autos qualquer
comprovação que pudesse alterar o entendimento desta instância julgadora, é de se
manter as glosas efetuadas pela autoridade autuante.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
anair tambosi -Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721140/2010-62

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção das alegadas nulidades, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original